Tribunal: TJES
Processo: 0036884-94.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036884-94.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CIDIMAR CAETANO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória, que reconheceu a atipicidade material da conduta de furto qualificado, com base no princípio da insignificância, e absolveu o réu com fulcro no art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, diante das circunstâncias do furto qualificado praticado e da reincidência específica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ exige a presença cumulativa de requisitos para a incidência da insignificância, entre os quais a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social, requisitos não verificados no caso.

4. A prática do furto mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, além do ingresso em domicílio e a reincidência específica, evidencia elevada reprovabilidade e habitualidade delitiva, impedindo a incidência do princípio da insignificância.

5. A sentença foi reformada para condenar o réu nos termos da denúncia, sendo fixada pena definitiva de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além de 6
0 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0036884-94.2018.8.08.0035

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
CIDIMAR CAETANO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-se
de apelação criminal interposta pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Criminal de Vila Velha
(fls. 353/356-v – Vol. 02 – parte 04
)
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal,
para
absolve
r o réu

CIDIMAR CAETANO DE SOUZA
d
a
prática do crime descrito no
art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância.

Em suas razões recursais
(fls. 359-v/361 – Vol. 02 – parte 04)
,
o
Parquet
pugna pela
reforma da sentença absolutória
, sustentando,
em suma,
que não se encontram presentes os requisitos jurisprudencialmente estabelecidos para a
aplicação
do princípio da insignificância, notadamente em razão da
reincidência
específica
pelo crime de furto.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública
pel
a
manutenção da sentença (fls. 362/372-v
– Vol. 02 – parte 04
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo provimento do recurso (ID 12788392).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, consigno que a
autoria

e a
materialidade

do delito foram devidamente comprovadas no
caderno processual
,
sendo
certo
que o próprio recorrido
confessou a prática do
crime, afirmando, inclusive, que se encontrava em situação de rua e que agiu em razão da dependência de drogas.

C
inge-se a questão a

verificar se a conduta d
o denunciado
pode ser
reputada como
atípica em razão do
princípio da insignificância.

Para a nobre m
agistrada
senten
ciante,
o
reduzido valor dos bens subtraídos, a ausência de violência ou grave ameaça e a situação de vulnerabilidade social do acusado
permite
m
a incidência do referido postulado.

No entanto, a
pacífica
jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece requisitos objetivos e subjetivos,
que
não se fazem presentes n
a espécie.

De acordo com o
Supremo Tribunal Federa
l,
para a aplicação da insignificância devem ser considerados, cumulativamente:
I)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
II)
a ausência de periculosidade social da ação;
III)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e,
IV)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, embora a vítima tenha declarado que os bens subtraídos (bicicleta e cortador de grama) possuíam valor ínfimo, a conduta praticada pelo apelado
não pode ser considerada penalmente irrelevante
, pelas seguintes razões:
I)

trata-se de
crime qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo
, circunstâncias que, por si só, denotam maior gravidade e reprovabilidade do comportamento;
II) a
subtração ocorreu mediante ingresso em domicílio alheio
, ainda que por portão aberto, violando-se bem jurídico constitucionalmente protegido;
III) trata-se de r
éu reincidente
específico em crimes de furto
, revelando habitualidade delitiva e grau elevado de reprovabilidade social da co
nduta
(Relatório
SEEU de fls. 342/344
).

Portanto, a
aplicação da insignificância em situações como a presente,
desvirtua a função preventiva do Direito Penal e fragiliza a tutela dos bens jurídicos fundamentais
, especialmente em contexto de criminalidade patrimonial reiterada.

Outro não é o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“a
reincidência específica impede o reconhecimento da mínima ofensividade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.”
(STJ, AgRg-HC 852.800)

Nesse mesmo sentido, julgados oriundos desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.
1. A incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Desse modo, a reincidência específica do réu é circunstância que justifica a vedação da aplicação do princípio no caso concreto. Ademais, não se trata de furto famélico, ou seja, aquele destinado a saciar a fome da pessoa que não tem condições de prover seu sustento. Na hipótese vertente, ao contrário, o réu, supostamente, subtraiu itens supérfluos, não havendo justificativa idônea para tal comportamento. 2. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema 1205, do STJ). 3. Conclui-se que o feito foi encerrado prematuramente, uma vez que, diante da análise dos elementos constantes dos autos, não se pode inferir que a conduta imputada ao réu seja atípica. 4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.
(TJES, Apelação Criminal nº 0007540-29.2022.8.08.0035, Relator Des. HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, Data: 30/11/2023)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RES FURTIVA DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DA APELANTE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consistente na subtração de produtos de um supermercado. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a conduta da apelante pode ser considerada atípica em razão do princípio da insignificância; ii) avaliar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, com a fixação do regime aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância, conforme definido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exige a presença de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica. No caso, a res furtiva não pode ser considerada de valor insignificante. 4. Além do valor dos bens subtraídos, a apelante possui duas condenações definitivas anteriores pelo crime de furto, o que demonstra reiteração criminosa. A reincidência específica impede o reconhecimento da mínima ofensividade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg-HC 852.800). 5. Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, § 2º, do Código Penal, a fixação do regime menos gravoso encontra óbice na reincidência da apelante. Assim, mantêm-se inalteradas a condenação e a pena impostas na sentença de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Criminal nº 0006024-95.2023.8.08.0048, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 16/10/2024)

Nesse diapasão,
o recurso deve ser provi
do
para
julgar procedente a
pretensão punitiva estatal
e condenar o recorrido nos exatos termos da denúncia.

Em razão da procedência da peça de ingresso, empreendo a necessária dosimetria
da pena,

na forma do disposto nos
ar
ts.
59 e 68, ambos do Código Penal.

Dos autos extraio
ser
a culpabilidade inerente ao tipo do furto qualificado.
Os antecedentes do réu são
maculados,
havendo três condenações transitadas em julgado pelo crime de furto
(
Relatório SEEU fls. 342/344
)
. A
conduta social do recorrido não fo
i
devidamente valorada nos autos, tampouco a sua personalidade.
Os
motivos não se afastam do tipo penal descrito na denúncia, sendo as circunstâncias normais ao furto, bem como as consequências, que não fogem ao seu contexto.

Como se sabe, a
pena privativa de liberdade prevista no
art.
155, §4º, do Código Penal é de
0
2
(
dois
)
a 08 (oito) anos de reclusão,
e multa.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Desse modo
,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre
o intervalo existente entre as
pena
s
mínima e máxima,
estabeleço a
pena-base em 0
2
(
dois
) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
além d
e
54 (cinquenta e quatro)
dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
à
época d
os fatos
.

Na fase intermediária, entendo por compensar a confissão com uma das condenações hábeis a indicar a reincidência, preponderando
a última
,
razão pela qual
majoro a reprimenda
em 1/6 (um sexto), fixando-a em 0
3
(
três
) anos, 0
2
(
dois
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 6
0
(sessenta) dias multa.

Nã
o
há
causas de diminuição ou de aumento
aptas
a influenciarem na
sanção
já considerada, razão pela qual
a
torn
o
definitiv
a
em
0
3
(
três
) anos, 0
2
(
dois
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
além do pagamento de
6
0
(sessenta) dias multa.

F
ixo o regime
inicial

semiaberto,
em consonância com o teor da S
úmula nº 269 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Des. Relator.